Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-17.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008725-17.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA.

Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento da suspensão pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Líbia Ferreira Duarte
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na cassação da sua aposentadoria por força do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 440174/2016.

Alega a impetrante que
“é pessoa praticamente idosa, contando já com 59 (cinquenta e nove) anos de idade”
e que
“não possui outra fonte de renda, sendo o recebimento de sua aposentadoria sua única fonte de subsistência”
. (id. 8261909)

Diante disso, requer
“a concessão de liminar para a impressão do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração formulado pela Impetrante nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar de n.º 440174/2016, sendo assegurado à ela o recebimento dos seus proventos de aposentadoria até o seu julgamento final, sendo a Autoridade Impetrada intimada para o cumprimento da medida”.
(id. 8261909)

A liminar restou indeferida (id 17085458).

Decurso de prazo para informações da autoridade coatora (id 20465460).

O Estado de Mato Grosso, através do id nº 20814470, apresenta “defesa” nos autos, oportunidade em que aduz que a concessão do efeito suspensivo postulado é expressamente vedado,
“(...) já que, segundo previsão legal, o recurso interposto será recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo.(...) o argumento de que a Administração não poderia executar sua decisão antes de esgotada a instância recursal, ou seja, de que o pedido de reconsideração da pena de cassação de aposentadoria protocolizado pela impetrante deveria gozar de efeito suspensivo, não merece prosperar, haja vista que não encontra guarida na legislação de regência da matéria”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela denegação da ordem ante a inexistência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Líbia Ferreira Duarte
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na cassação da sua aposentadoria por força do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 440174/2016.

Com efeito, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, após responder Processo Administrativo Disciplinar nº 440174/2016, foi “penalizada” com a cassação de sua aposentadoria, com base no art. 159, IV c/c art. 1612, todos da Lei Complementar Estadual nº 04/90. (id nº 8261913)

Diante disso, formulou pedido de reconsideração (id 8261916), o qual restou recebido pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Recebo o presente Pedido de Reconsideração tão somente em seu efeito devolutivo, conforme previsão expressa no art. 77, parágrafo único da Lei nº 7.692/2002 e, determino o encaminhamento à Procuradoria -Geral do Estado para conhecimento, análise e manifestação, visando subsidiar decisão desta Governadoria, nos termos do que prevê o art. 79, da Lei n. 7692/2002”

Assim, alega a impetrante que teria direito ao efeito suspensivo ao recurso administrativo, uma vez que protocolou pedido de reconsideração.

Pois bem, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº. 207, de 29 de dezembro de 2004, não prevê, em caso de pedido de reconsideração, efeito suspensivo, senão vejamos:

“Da Reconsideração

Art. 111. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser o mesmo renovado.

Art. 112. O prazo para interposição do pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do servidor da penalidade lhe imposta, ou da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado.

Parágrafo único. Nos casos de processo administrativo disciplinar em que houver pedido de reconsideração ao Governador do Estado, o prazo para decisão será iniciado após apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, contado a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora.

Art. 113. O pedido de reconsideração será decidido no prazo de 20 (vinte) dias.”

Por outro lado, o artigo 117 da mesma lei e o artigo 136 da Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, preceituam que o recurso administrativo, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo. Veja-se:

DO RECURSO

Art. 114. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração à autoridade superior.

Art. 115. O recurso será encaminhado por intermédio da chefia a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 116. O prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias, a contar:

I - da ciência do servidor do indeferimento do pedido de reconsideração, se houver;

II - da ciência da penalidade lhe imposta, nos casos de repreensão ou suspensão;

III - da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado.

Art. 117. O recurso será recebido com efeito devolutivo.

Parágrafo único. O recurso poderá ser admitido, com efeito suspensivo para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração.

[...].

Art. 136. O recurso poderá ter recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Logo, não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento da suspensão pretendida.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA. Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos, 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº. 207, de 29 de dezembro de 2004 e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo. Ordem denegada. (N.U 1008582-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — SANÇÃO DE DEMISSÃO — ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO — ATO DISCRICIONÁRIO — artigo 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004 e artigo 136 da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990 — ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE. Compete à autoridade administrativa atribuir ou não efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 117, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, e 136, cabeça, da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário. Segurança indeferida. (LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1º/2/2018, Publicado no DJE 8/2/2018).

Assim, a concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto contra decisão de processo administrativo disciplinar, embora não prevista expressamente no procedimento regulado pelos artigos 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, é considerada prerrogativa que se entende discricionária da Administração Pública,

cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança ante a inexistência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020